Tribunal: CARF
Processo: 10930.904164/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.904164/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
PLENOGAS DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
Compete à Unidade de Origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar
as providências necessárias ao caso concreto. Assim, necessário se faz o
retorno nos autos à DRF para aplicação do estabelecido no item 51 do Parecer
Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para que seja aplicado o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, como
análise do pedido de cancelamento do Per/Dcomp em discussão neste processo, devendo o rito
processual ser retomado desde o início, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.904164/2012-11
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-47.444, de 7 de agosto de
2019, proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela interessada referenciada
contra Despacho Decisório emitido em 05/11/2012, pela DRF Londrina, com número de
rastreamento 040134969, cópia inserta no processo às fls. 14 a 27, que reconheceu
integralmente o crédito informado no PER/DCOMP no 28859.47413.310308.1.3.02-
6877
e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
09278.56972.310311.1.3.02-7093. A autoridade administrativa afirmou que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

A parte interessada protocolou manifestação de inconformidade, solicitando que seja
desconsiderada a cobrança em tela, por entender que o débito já foi compensado e
homologado. Alega que os débitos indevidamente compensados no PER/DCOMP no
09278.56972.310311.1.3.02-7093 já foram compensados no PER/DCOMP no
42833.20827.080411.1.3.03-2219, a qual já foi homologada, e foram informados na
DCTF do mês de fevereiro/2011, recibo no 06.91.53.12.63-77, transmitida em
19/04/2011.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, manteve a não homologação da compensação em litígio.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos
“I – DOS FATOS
A Recorrente apresentou, perante à Receita Federal do Brasil, a declaração de
compensação de ns 09278.56972.310311.1.3.02-7093 que não foi homologada por
aquele órgão, sob o fundamento de insuficiência de crédito de saldo negativo de IRPJ
do exercício de 2007 (período 01/01/2006 a 31/12/2006).
Após tomar ciência da citada decisão, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade em fls., alegando que:
a) A Recorrente realizou o pagamento do tributo em voga através de compensação por
meio do PERDCOMP sob o n° 42833.20827.080411.1.3.03-2219, cumprindo,
portanto, a exigência para a extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II do
CTN;
b) Por erro técnico, a Recorrente elaborou declaração de compensação vinculando ao
PERDCOMP sob o n° 09278.56972.310311.1.3.02-7093 (DCOMP objeto do
despacho decisório);
c) Ocorre que a Recorrente quitou o débito através do PERDCOMP sob o n°
42833.20827.080411.1.3.03-2219 a qual já foi homologada, e foram informados na
DCTF do mês de fevereiro/2011, recibo n° 06.91.53.12.63-77, transmitida em
19/04/2011;
d) Assim, a verdade material do caso extrai-se das compensações que demonstram a
extinção do crédito tributário que, anteriormente, deu azo ao erro inequívoco da
Recorrente (duplicidade no lançamento/compensação do mesmo débito).
e) Ao final, a Recorrente requereu que a cobrança realizada no despacho decisório
fosse desconsiderada.
Ocorre que, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, sob o fundamento de que o contribuinte deveria ter solicitado a
desistência da declaração de compensação antes da ciência do despacho decisório
combatido e antes da intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação:
Ressalte-se que entendendo o contribuinte que a compensação em análise era
indevida, deveria ter solicitado a desistência da declaração de compensação antes
da ciénaa do despacho decisório combatido e antes da inumação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação, nos termos do art
82 da Instrução Normativa n* 900. de 30 de dezembro de 2008, vigente à época,
abaixo transcrito:
Art 82 A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida peio sujeito
passivo mediante a apresentação a RFS do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PERDCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
mexo papel mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedida de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
Feita as considerações quanto à procedência da não homologação da
compensação declarada no PERDCOMP n" 09278.56972.310311.1.3 02-7093,
sobeja a análise da procedência da cobrança dos débitos, questionada na defesa
apresentada pela contribuinte Ressalte-se que é da competência da Delegacia da
Receita Federal do Brasil da circunscrição em que está localizado o domicilio
fiscal da contribuinte a análise quanto a possível extinção ou cobrança em
duplicidade dos débitos cuja compensação foi não homologada, nos termos do
art. 270 da Penaria MF n" 430, de 09 de outubro de 2017. redação dada pela
Portaria MF n° 331, de 03 de junho de 2018
Portanto, apesar de inexistir reparo a ser feito DO despacho decisório, não há
impedimento para que seja verificado pela autoridade a quo se os débitos
encontram-se extintos, com a finalidade de evitar a cobrança em duplicidade
Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação em litigio.
Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação em litígio.
Entretanto, a decisão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal deve ser
totalmente reformulada por este E. Conselho, eis que o Despacho Decisório se
equivocou em suas conclusões, conforme veremos a seguir.
Em aditamento às suas razões de defesa, a Recorrente esclarece que realizou a
compensação dos débitos através do PERDCOMP sob o n°
42833.20827.080411.1.3.03-2219, e que por erro interno, não realizou a retificação do
PERDCOMP sob o n° 09278.56972.310311.1.3.02-7093 objeto do despacho decisório,
assim, gerando duplicidade no lançamento do crédito tributário em questão, ou seja. o
débito objeto da cobrança foi quitado com compensação realizada em 08/04/2011
(através do PERDCOMP sob o n° 42833.20827.080411.1.3.03-2219), assim
extinguindo o crédito tributário declarado na DCOMP anterior.
Insta salientar que o objetivo deste Recurso Voluntário se restringe ao
cancelamento do crédito tributário declarado na PERDCOMP n°
09278,56972.310311.1.3.02-7093.
II - DA DUPLICIDADE DO LANÇAMENTO
I. A) DO CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Como podemos observar acima, não houve vinculação da Per/DCOMP número
09278.56972.310311.1.3.02-7093 na DCTF sob o recibo de entrega n° 06.91.53.12.63-
77, e sim do PERDCOMP 4283320827.080411.1.3.03-2219, assim extinguindo o
crédito tributário.
Portanto, é certo o dever de demonstrar ao fisco, que tal erro não gerou nenhum
prejuízo ao erário, tendo em vista que a compensação pretendida no Per/DCOMP n°
09278.56972.310311.1.3.02-7093, não foi absorvida com débito declarado em DCTF,
ou seja, não foi utilizada como pagamento do tributo devido pela empresa.
Destarte que tal erro levou a duplicidade do lançamento de débito declarado pela
contribuinte, uma vez que, tanto a DCTF quanto a Per/DCOMP, têm força para
constituir o crédito tributário, este que foi extinto com compensação conforme previsto
no inciso II do art. 156 do CTN.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
- o pagamento;
- a compensação
(...)"
Pondera-se também que, o objetivo desse recurso é o cancelamento do crédito
tributário declarado na Per/DCOMP n° 09278.56972.310311.1.3.02-7093 não
homologada, tendo em vista que a compensação realizada nem sequer foi vinculada à
DCTF, e não ocorreu o cancelamento do PERDCOMP conforme explanado na decisão
ora recorrida.
Não há dúvida que, para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a ulterior juntada de
provas em atendimento aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa (art. 5o, LV, da
Constituição Federal), pois, como sabido, não se deve esquecer que o processo fiscal
tem por finalidade primeira garantir a legalidade da apuração do crédito tributário,
devendo o julgador analisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de contraditório do contribuinte, verificar
aquilo que é realmente verdade.
Portanto, impõe-se o reconhecimento dos documentos ora apresentados para
afastar a indevida argumentação de falta de provas, sob pena de afrontar o direito à
ampla defesa e contraditório e causar a correspondente nulidade do julgamento.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto e plenamente comprovado por meios dos documentos
acostados na presente, requer o cancelamento/extinção do crédito tributário declarado
na DCOMP n° 09278.56972.310311.1.3.02-7093, uma vez que tal declaração não gerou
nenhum dano ao erário, bem como protesta a ulterior juntada de documentos que a
fiscalização entender necessários”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de compensação declarada
em Per/Dcomp e não homologada mediante despacho decisório que não reconheceu o direito
creditório pleiteado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

Na decisão recorrida assim constou:
“A contribuinte insurge-se contra a cobrança dos débitos não homologados, constantes
da declaração de compensação no 09278.56972.310311.1.3.02-7093, sob a alegação de
que foram extintos por compensação através do PER/DCOMP no
42833.20827.080411.1.3.03-2219.
Alega a recorrente que a compensação declarada no PER/DCOMP no
09278.56972.310311.1.3.02-7093 foi indevida, em razão de compensação dos débitos
em outro PER/DCOMP, contudo, não existe reparo a ser feito no despacho decisório
que não homologou a compensação declarada que ora se questiona, pois o
PER/DCOMP no 09278.56972.310311.1.3.02-7093 é anterior ao PER/DCOMP no
42833.20827.080411.1.3.03- 2219. Frise-se que quando da ciência da decisão em
comento a compensação declarada no PER/DCOMP no 42833.20827.080411.1.3.03-
2219 ainda não se encontrava homologada, pois esta ocorreu no prazo de 5 anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, §5o, da
Lei no 9.430/96. Importa ainda pontuar que o direito creditório pleiteado foi
integralmente reconhecido no despacho decisório.
Ressalte-se que entendendo o contribuinte que a compensação em análise era indevida,
deveria ter solicitado a desistência da declaração de compensação antes da ciência do
despacho decisório combatido e antes da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, nos termos do art. 82 da Instrução Normativa no 900,
de 30 de dezembro de 2008, vigente à época, abaixo transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual
somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o
pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
Feita as considerações quanto à procedência da não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 09278.56972.310311.1.3.02-7093, sobeja a análise da
procedência da cobrança dos débitos, questionada na defesa apresentada pela
contribuinte. Ressalte-se que é da competência da Delegacia da Receita Federal do
Brasil da circunscrição em que está localizado o domicílio fiscal da contribuinte a
análise quanto a possível extinção ou cobrança em duplicidade dos débitos cuja
compensação foi não homologada, nos termos do art. 270 da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017, redação dada pela Portaria MF no 331, de 03 de junho de 2018.
Portanto, apesar de inexistir reparo a ser feito no despacho decisório, não há
impedimento para que seja verificado pela autoridade a quo se os débitos encontram-se
extintos, com a finalidade de evitar a cobrança em duplicidade”.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

Ocorre que a Recorrente alega que o acórdão de piso deve ser reformado sob o
argumento de que realizou a compensação dos débitos através do Per/Dcomp sob o n°
42833.20827.080411.1.3.03-2219, e que por erro interno, não retificou Per/Dcomp sob o n°
09278.56972.310311.1.3.02-7093 objeto do despacho decisório, gerando, assim, duplicidade no
lançamento do crédito tributário em questão, ou seja. o débito objeto da cobrança foi quitado
com
compensação
realizada
em
08/04/2011
(através
do
Per/Dcomp
sob
o
n°
42833.20827.080411.1.3.03-2219), assim extinguindo o crédito tributário declarado na
Per/Dcomp anterior.
Portanto, o objetivo do Recurso Voluntário, sob o análise, se restringe ao
cancelamento do crédito tributário declarado no Per/Dcomp n° 09278.56972.310311.1.3.02-7093
não homologada, tendo em vista que a compensação realizada nem sequer foi vinculada à DCTF,
e não ocorreu o cancelamento do dito Per/Dcomp, segundo o que já foi exposto.
Examinado a questão posta em discussão, ou seja, a alegação de transmissão de
declaração de compensação em duplicidade e requerimento de cancelamento de débitos, verifica-
se desde já há uma imprecisão, pois o presente processo trata de análise da existência de liquidez
e certeza do crédito pleiteado, não é uma ação de cobrança.
De fato, no que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação
do Per/Dcomp, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro no
preenchimento da declaração, bem como adotar as providências que o caso venha a requerer.
Outrossim, o pedido de cancelamento das Per/Dcomp após ter sido proferido o
Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado e, ainda que fosse possível, isso
deveria ser requerido à DRF da jurisdição do contribuinte, como determina o art. 295, XI, do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no. 587/2010 (Atualmente a Portaria MF
em vigor é a de no 430/2017, art. 336), já que a DRJ não possui competência para tanto.
Ademais, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em DCTF.
Ora, tem-se que a competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que diz
respeito às Declaração de Compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do direito
creditório, que terá por consectário a homologação, ou não, da compensação declarada.
Nesse diapasão, cumpre salientar que ao CARF também falece competência para
apreciar pedido de cancelamento da Declaração de Compensação, dado que a apreciação deve ser
feita pela Unidade local (DRF da jurisdição do contribuinte), conforme disposto no Regimento
Interno da RFB. Desta forma, esta instância julgadora não é competente para decidir sobre a
retificação ou o cancelamento de declarações entregues pelo contribuinte, inexistindo no recurso
qualquer outra matéria a ser apreciada.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
DCOMP EM DUPLICIDADE. LIMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972 não é a via adequada
para cancelamento de PERDCOMP transmitido em duplicidade por equívoco do
contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio, instaurado pela manifestação de
inconformidade e uma efetiva controvérsia quanto ao crédito pleiteado. (Acórdão no
3002-002.021, Relator: Mariel Orsi Gameiro, Data 20 de julho de 2021)
CANCELAMENTO DE DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS
DRF. Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída às Delegacias da
Receita Federal, conforme seu Regimento Interno. (Acórdão no 9303-010.534 - CSRF /
3a Turma, Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Data: 15 de julho de 2020)
No entanto, tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, revela-se útil reproduzir o item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de
setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Importa reproduzir, também, a Súmula Carf no 168, recentemente aprovada pelo
Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequa ao caso ora discutido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020. O que de fato deve ocorrer.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.809 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.904164/2012-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que seja aplicado
o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, com a análise do pedido de
cancelamento do Per/Dcomp objeto de discussão deste processo, devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital